Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACTORING. ENDOSSO ANTERIOR AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. BOA-FÉ DA EMPRESA CESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, nos quais a embargante alega a inexigibilidade de cheque, emitido em razão de negócio que teria sido rescindido antes do vencimento da cártula. A apelante sustenta, ainda, que caberia à embargada, empresa de factoring, provar a regularidade da cessão de crédito e a boa-fé na aquisição do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de análise de inovação recursal referente à cessão do crédito e à necessidade de notificação da cedente; (ii) se a alegação de rescisão do negócio subjacente ao cheque pode ser oposta à empresa de factoring, considerando a circulação anterior do título e a sua autonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a análise das alegações sobre a notificação da cessão de crédito, pois tais questões não foram ventiladas em primeiro grau, configurando inovação recursal, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância, conforme precedentes jurisprudenciais.
4. O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, desvinculando-se da relação jurídica subjacente após a sua circulação. Dessa forma, o emitente não pode opor exceções pessoais ao portador de boa-fé que não participou do negócio originário.
5. No caso, a embargante emitiu o cheque antes das tratativas para o desfazimento do negócio. A empresa de factoring, ao receber o título por endosso antes do cancelamento da compra, agiu dentro das regras do direito cambiário, não havendo indícios de má-fé. Ademais, um dos cheques emitidos pela embargante foi compensado, reforçando a dúvida sobre a rescisão completa do negócio.
6. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a circulação do título, aplica-se a teoria da abstração, e o portador de boa-fé não pode ser prejudicado por questões relacionadas ao negócio subjacente.
7. A argumentação da apelante sobre a transferência direta do cheque à empresa de factoring como cessão civil de crédito, e não por endosso, foi superada pela jurisprudência, que firmou entendimento de que se aplicam as normas do direito cambiário, afastando a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao portador de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 373, II; 1.013, § 1o; 85, § 11o; Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 25; CC, art. 916.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.668.590/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.283.369/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 4/2/2016, DJe de 18/2/2016; STJ, EREsp 1.439.749/RS, 2a Seção, j. 11/12/2020.
r